Tribunal: TJDFT
Processo: 0743340-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743340-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPE SKYGARDEN MARISTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. ATRASO. INADIMPLEMENTO PARCIAL VERIFICADO. IMPACTO NA CONCLUSÃO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. PREJUÍZOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. O pedido de inversão do ônus da prova apresentado pela Autora foi indeferido pelo MM. Juiz monocrático, em decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível (CPC/15, art. 1.015, XI), tratando-se, portanto, de matéria preclusa. 3. Restou patente a demora da Ré na entrega dos elevadores, ainda que referido inadimplemento parcial não tenha sido determinante para o atraso da obra do empreendimento da Autora. 4. O inadimplemento contratual somente terá repercussão indenizatória caso se verifique, como consequência, a ocorrência de um dano. A lesão a patrimônio de ordem material ou moral deve ser demonstrada, pois não há responsabilidade sem prejuízo. 5. Na hipótese, a indenização devida pela Ré deve se limitar aos prejuízos diretamente decorrentes da inexecução contratual apurada; in casu, as despesas relativas ao aluguel da cremalheira e aos reparados necessários à correção dos erros de instalação dos elevadores. 6. A cláusula penal não pode ser aplicada ao caso, porquanto estabelecida para eventual rescisão contratual, o que não se verifica na hipótese em análise. Com efeito, o art. 421-A do Código Civil estabelece que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, o que não restou demonstrado no caso concreto. 7. Embora a Súmula no 227 do C. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua, prova, todavia, que não consta nos autos. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. 8. Verificado que a Ré logrou êxito na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, decaindo em parte mínima dos pedidos, impõe-se à Autora o dever de arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15. 9. Apelação da Autora conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016